Tribunal: TJSP
Processo: 1009155-97.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E DE FAZER
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Tupy – Gleba B, pretendendo a condenação dos requeridos na obrigação de abster-se de interferir no imóvel, promovendo sua regeneração, cercá-lo, remover as cercas internas, bem como

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E DE FAZER
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Tupy – Gleba B, pretendendo a condenação dos requeridos na obrigação de abster-se de interferir no imóvel, promovendo sua regeneração, cercá-lo, remover as cercas internas, bem como controlar as eventuais espécies invasoras.
2. A limitação ao exercício de propriedade decorrente da necessária proteção ambiental não configura desapropriação indireta. Não se tolhe o direito de propriedade, mas não somente adequa-se seu gozo aos critérios ambientais. A unidade de conservação classificada como APA não pressupõe desapropriação nos termos da Lei no 9.985/1998. Precedente do C. STJ.
3. Dever de proteção ambiental que decorre diretamente da constituição e da Lei. Inexistência de plano de manejo no âmbito da APA Corumbataí que não impede a imposição de deveres protetivos. O Decreto Estadual n 20.960/83 contém todos os elementos necessários para tanto. Plano de manejo que é documento anexo que detalha os deveres, não impedindo a exigibilidade do dever de não-degradação.
4. Área que se encontra parcialmente inserida no bioma cerrado, nos termos da Lei Estadual no 13.550/09. Proteção específica que impede a supressão de vegetação.
5. A natureza propter rem da obrigação de reparação ambiental autoriza a condenação do proprietário ou possuidor, atual ou anterior. A eventual ocupação da área por terceiros é insuficiente para afastar o decreto condenatório.
6. No caso concreto, a perícia foi suficiente para determinar a localização da área no Çambito da APA-Corumbataí-Tejupá-Botucatu, bem como parcialmente no bioma Cerrado, impondo-se a aplicação do regime protetivo legal.
7. De fato os incêndios reportados ocorreram anos atrás, de maneira que não se cuida de imediatidade do dano, os quais, inclusive, já estão em estado avançado de regeneração.
8. Os pleitos formulados pelo MPSP, no entanto, não se voltam especificamente à reparação de um dano, mas sim à proteção da área, considerando sua relevância ambiental. Procedência que se impõe. Apelo desprovido.